Tribunal: TJMT
Processo: 1029356-97.2024.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029356-97.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEY FELIPE NASCIMENTO MIRANDA - CPF: 041.355.421-07 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Wesley Felipe Nascimento Miranda contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e de procedência do pedido contraposto da concessionária de energia elétrica, com condenação ao pagamento do débito. O agravante sustenta ausência de vínculo contratual, insuficiência das provas apresentadas e ilegitimidade da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela concessionária são suficientes para comprovar a relação jurídica e a legitimidade do débito que ensejou a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do agravante em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito indenizável por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária comprova a existência de relação contratual e a prestação de serviços por meio de histórico de consumo e faturas quitadas vinculadas ao nome do agravante, demonstrando a origem legítima da dívida.

4.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando fundada em débito regular, constitui exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais.

5.

O agravante não apresenta provas novas capazes de afastar a fundamentação da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já analisadas e rejeitadas.

6.

Configurado o caráter protelatório do agravo interno, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de histórico de consumo e faturas quitadas é suficiente para comprovar a existência de relação contratual e a origem do débito.

2.

A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito legítimo constitui exercício regular de direito e não gera dever de indenizar.

3.

A interposição de agravo interno sem elementos novos caracteriza recurso protelatório, ensejando a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, e 1.021, § 4º; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 1243696/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024.

·

TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1055717-91.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 22.07.2024, DJE 26.07.2024.

·

TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1001581-13.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 05.08.2024, DJE 08.08.2024.

·

Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Relatório e Voto

Colendos Pares,

Trata-se de agravo interno interposto por Wesley Felipe Nascimento Miranda em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial e a procedência do pedido contraposto da agravada.

Em suas razões, o agravante alega a inexistência de relação contratual com a concessionária de energia elétrica e na suposta insuficiência das provas apresentadas, sustentando a ilegitimidade da negativação e o direito à indenização por danos morais.

A decisão monocrática restou assim consignada:

EMENTA. DECISÃO MONOCRÁTICA.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente contra decisão que julgou improcedente os pedidos iniciais e procedentes os pedidos contrapostos, nos seguintes termos: “
Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:a) JULGAR IMPROCEDENTE do pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora; b) JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar o Reclamante ao pagamento do valor de R$ 1.883,23 (hum mil oitocentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), o qual dever ser atualizados com juros de mora ao patamar de 1% ao mês a partir da data da formulação do pedido contraposto e correção monetária pelo INPC-IBGE a partir do efetivo prejuízo (cada vencimento) (Súmula 43/STJ e Art. 405 do Código Civil).
”.

2.

Recurso inominado pelo recorrente para a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito discutido e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Contrarrazões pela parte recorrida requerendo a manutenção integral da sentença.

3.

Na petição inicial, o autor alegou nunca ter mantido relação contratual com a empresa ré e afirmou ter sido surpreendido com a inscrição indevida de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, referente a um débito de R$ 158,41. Sustentou que nunca contratou qualquer serviço da ré, que não residia no imóvel onde foi gerado o débito e que sequer reconhecia a unidade consumidora mencionada, pugnando pela declaração de inexistência da dívida e pela reparação por danos morais em razão da negativação indevida.

4.

Em contestação, a ré defendeu a legalidade da cobrança, sustentando que o autor era o titular da unidade consumidora nº 6/2554662-3, localizada em Várzea Grande/MT, e que havia comprovantes de faturas quitadas, o que demonstraria o uso e a contratação dos serviços.

5.

A parte promovida demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes por meio da apresentação de documentos que comprovam o pagamento de faturas referentes à unidade consumidora vinculada ao nome do promovente, o que revela que este usufruiu do serviço de fornecimento de energia elétrica (ID. de origem: 170384712). Diante disso, restando evidenciada a prestação do serviço e não havendo comprovação, por parte do promovente, da quitação dos débitos que ensejaram a negativação, é legítima a inscrição de seu nome junto aos cadastros de inadimplentes, não havendo qualquer ilicitude na conduta da empresa requerida.

6.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este não encontra respaldo no caso concreto. A negativação decorreu do inadimplemento de obrigação regularmente contraída e, portanto, configura exercício regular de direito por parte da concessionária.

7.

Da mesma forma, o pedido contraposto deve ser mantido, uma vez que a parte recorrida demonstrou de forma clara e objetiva a existência das dívidas discutidas nos autos, sem que o autor tenha trazido prova hábil de quitação dos valores exigidos. Assim, impõe-se o reconhecimento da procedência do pedido formulado pela parte promovida na via contraposta.

8.

Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUNTADA DE TERMOS COM ACEITE DIGITAL. BOLETIM COM INFORMAÇÕES DE MATÉRIAS CURSADAS E APROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(N.U 1055717-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024);

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL É O MESMO DA UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE A FATURA ESTÁ INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A TITULARIDADE MANTIDA PELO MARIDO É ANTERIOR AO DÉBITO NEGATIVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
” (N.U 1001581-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024).

9.

Com relação aos consectários legais (correção monetária e juros moratórios), por ser matéria de ordem pública, impõe-se a sua readequação de ofício nos moldes do artigo 406, §1º, do Código Civil, sendo: “
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
”.

10.

Nesse mesmo sentido, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “ipsis litteris”: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N. 176 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF). 2. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação contratual é a data da citação. 3. A taxa de juros moratórios a que alude o art. 406 do Código Civil é a SELIC (Recurso Especial repetitivo n. 1.111.117/PR). 4. Agravo interno provido (STJ - AgInt no AREsp: 1243696 SP 2018/0017305-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024, grifos nossos).

11.

Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

12.

A
nte o expost
o,
monocraticamente
,
CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO
, com fulcro no artigo 487, I, CPC.

13.

Ainda
, por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC alusivos a juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

14.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

15.

Nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

16.

Intimem-se.

17.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Não assiste razão a pretensão recursal do agravante

A decisão agravada analisou detidamente o conjunto probatório, concluindo que a parte ré comprovou a existência da relação jurídica e a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora vinculada ao nome do agravante, havendo inclusive registros de histórico de consumo e faturas quitadas. Tal documentação evidencia que o débito discutido decorre de obrigação regularmente contraída, não se tratando, portanto, de inscrição indevida.

Ressalte-se que a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, quando fundada em débito legítimo, constitui exercício regular de direito não ensejando reparação por dano moral.

Do mesmo modo, o agravante deixou de trazer elementos novos capazes de infirmar a fundamentação adotada pela decisão monocrática, limitando-se a reproduzir alegações já apreciadas. O agravo interno, nessa hipótese, revela-se manifestamente improcedente, não havendo qualquer ilegalidade ou omissão a ser reparada, Desta forma cito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DÉBITO
RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA DA
RELAÇÃO
CONTRATUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por Eonice de Carvalho Moises contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência dos pedidos iniciais e julgou procedente o pedido contraposto formulado pela empresa
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., condenando a autora ao pagamento de R$ 2.050,18 e à litigância de má-fé. A recorrente alega inexistência de
relação
contratual com a empresa e requer a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há
relação

jurídica
entre a recorrente e a empresa de energia a justificar a cobrança do
débito
; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes é indevida, ensejando eventual reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A empresa recorrida apresenta prova robusta da
origem
do
débito
, incluindo cadastro da unidade consumidora, extratos de faturas inadimplidas e adimplidas, além de áudio no qual a autora confirma ser titular da unidade mediante validação de seus dados pessoais.
A parte autora não traz comprovação de residência em seu nome, limitando-se a apresentar documento em nome de terceiro sem indicar vínculo claro ou tempo de ocupação, não sendo capaz de desconstituir as provas apresentadas pela empresa.
Não se identifica qualquer fato novo ou argumento
jurídico
que afaste a validade da decisão monocrática, impondo-se sua manutenção.
A sentença também se mostra adequada ao acolher o pedido contraposto com base em documentação que comprova o valor devido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A inscrição em cadastro de inadimplentes é
legítima
quando
comprovada
a existência da
relação
contratual e a inadimplência do consumidor.
A ausência de prova suficiente por parte do consumidor não afasta a higidez do
débito
e da
negativação
.
A confirmação de titularidade mediante dados pessoais e ausência de prova em contrário legitimam a cobrança.
O acolhimento do pedido contraposto é cabível quando evidenciado o
débito
e sua
origem
contratual.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §3º.
(N.U 1079605-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO.
NEGATIVAÇÃO
DE
DÉBITO
. LEGITIMIDADE
COMPROVADA
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso apresentado pela reclamante e negou provimento, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de
débito
e indenização por danos morais.
A agravante sustenta que os documentos apresentados pela parte reclamada são insuficientes para comprovar a legitimidade do
débito
que originou a
negativação
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a legitimidade do
débito
que originou a
negativação
do nome da consumidora; e (ii) verificar se está caracterizada a litigância de má-fé apta a justificar a condenação da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova documental juntada pela instituição financeira, composta por RG, selfies da autora, telas sistêmicas e extratos de utilização, é admitida como válida para comprovar a existência de
relação
contratual, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, especialmente diante da ausência de impugnação específica pela parte autora.
4. O vínculo contratual entre as partes é incontroverso, tendo a autora reconhecido a existência de conta junto à instituição ré, limitando-se a alegar que não contratou cartão de crédito, sem produzir provas mínimas da suposta fraude.
5. Incumbia à autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, o que não foi atendido, sendo
legítima
a inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes.
6. Caracterizada a tentativa de alteração da verdade dos fatos, configura-se litigância de má-fé, sendo cabível a imposição de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, além de custas e honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A apresentação de telas sistêmicas corroboradas por outros documentos, como documentos pessoais e extratos de utilização, é suficiente para demonstrar a legitimidade de
débito
e afastar pedido de declaração de inexistência de
relação
contratual.
Reconhecido o vínculo
jurídico
entre as partes e a ausência de prova da ilegalidade da cobrança, é
legítima
a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
A interposição de recurso com nítido caráter protelatório justifica a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso (aprovada em 05.06.2023).
(N.U 1033943-65.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/08/2025, Publicado no DJE 09/08/2025)

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025